Tribunal: TJSP
Processo: 0003420-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Impetração objetivando a liberdade, ao argumento de impossibilidade de decretação da prisão antes do trânsito em julgado – Segregação advinda de condenação definitiva – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003420-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
WILSON CUNHA JULIANO e Paciente WILLIAN DE CAMPOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003420-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0003420-18.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Origem: 0000704-24.2016.8.26.0496
Impetrante: Wilson Cunha Juliano
Impetrado:
MM.
Juízo
da
Unidade
Regional
do
Departamento Estadual das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto
Paciente: Willian de Campos Lima
Voto no 34198
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Impetração objetivando a liberdade, ao argumento de
impossibilidade de decretação da prisão antes do trânsito em
julgado
Segregação advinda de condenação definitiva

Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado por Wilson Cunha Juliano, em favor de
Willian de Campos Lima, condenado à pena de 06 anos e
06 meses de reclusão, mais 650 dias-multa, estipulados
unitariamente no piso, como incurso no art. 33, caput, da
Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual
das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto,
pleiteando, ao que parece, a liberdade provisória.
Sustenta,
em
síntese,
que
o
paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003420-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
experimenta constrangimento ilegal, na medida em que,
não obstante a inconstitucionalidade da prisão antes do
trânsito em julgado da ação penal, permanece recluso.
Indeferida
a
liminar
(fls.
10/12),
foram
prestadas as informações de estilo (fls. 16/17), e o douto
Procurador de Justiça Jose Antonio Dias Leite opinou pelo
não conhecimento da impetração (fls. 23/24).
É o relatório.
Com efeito, incognoscível o presente writ.
Isso
porque,
conforme
informado
pela
impetrada, encontra-se o paciente em cumprimento de
pena por decorrência de condenação definitiva, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da ação penal em
13.02.2017.
Dessa forma, a situação não se enquadra nas
hipóteses aventadas, não se cuidando de execução
provisória, mas sim definitiva, de pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003420-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator